Tribunal: TJBA
Processo: 8025589-73.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025589-73.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DERMIVAL ANACLETO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
KLEDSON FERREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO BESA S.A e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. PERÍCIA MÉDICA. ALEGAÇÃO DE COMPARECIMENTO DO AUTOR À PRIMEIRA PERÍCIA. INÉRCIA DO PRIMEIRO PERITO NOMEADO EM PRESTAR INFORMAÇÕES. DESIGNAÇÃO DE NOVA PERÍCIA COM PERITO DIVERSO. NÃO COMPARECIMENTO À SEGUNDA PERÍCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ANULAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I - Em ações de cobrança de seguro DPVAT, instituído pela Lei nº 6.194/74, é indispensável a realização de perícia judicial, que, em decorrência do seu caráter personalíssimo, impõe a intimação pessoal do periciando para o seu comparecimento.

II - Configura-se cerceamento de defesa quando o autor alega comparecer à primeira perícia designada, e, após requerer diligências ao perito, sobrevém sentença de improcedência baseada no não comparecimento a segunda perícia designada com perito diverso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8025589-73.2019.8.05.0001
, em que são partes, como Apelante
DERMIVAL ANACLETO DOS SANTOS
e, como Apeladas,
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
e
BANCO BESA S.A.
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora